Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DE MODO A VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA E AO SERASA. CABIMENTO DA MEDIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Para que seja viável o processamento da ação de busca e apreensão, é indispensável que a parte autora indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, por se tratar de pressuposto intrínseco e positivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação da parte ré somente é possível após o cumprimento da liminar.

3. O Código de Processo civil, no § 3o do artigo 256, sinaliza a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do réu, mediante expedição de ofício a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

3.1. Tendo em vista o insucesso das diversas diligências realizadas, inclusive das consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo, tem-se por cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício a operadoras de telefonia e ao Serasa para fins de obtenção do endereço do réu, de modo a viabilizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

4. A resolução do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, configura error in procedendo, na hipótese em que a parte autora, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço da parte ré, postula a expedição de ofício a concessionárias de serviços públicos, de modo a viabilizar a busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão e a citação.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.